Tribunal: STF
Processo: HC 82802
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APELAÇÃO DA

DEFESA.  REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO." REFORMATIO IN
PEJUS".
           I. - Firmou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de
 que, se apenas a
defesa apelou, não pode o Tribunal agravar a situação do condenado no
 tocante ao
regime prisional. Entretanto, incorrendo o Tribunal em tal vício, a
 nulidade do acórdão
será restrita a essa parte, e não acarretará a nulidade de todo o
 acórdão.
         II. - H.C. indeferido.